Tribunal: TJSP
Processo: 1007050-17.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO REVEL DE DOCUMENTOS APRESENTADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 346 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1, Diante do reconhecimento da revelia, as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO REVEL DE DOCUMENTOS APRESENTADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 346 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1, Diante do reconhecimento da revelia, as rés, que não tinham patrono constituído nos autos, não precisavam ser intimadas para se manifestarem sobre documentos que foram apresentados ao longo da instrução.
2. Presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor e inexistindo prova em sentido contrário, é de rigor a condenação das rés ao ressarcirmento do valor por aquele desembolsado para pagamento de alugueis de responsabilidade destas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007050-17.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
SEVERINO SEVERIANO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
SILVIA CRISTINA MARCELINO e SANDRA VALÉRIA DA SILVA GARCIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007050-17.2014.8.26.0278 - MPO
2
Apelação Cível no 1007050-17.2014.8.26.0278
Apelante: Severino Severiano Pereira
Apelados: Silvia Cristina Marcelino e SANDRA VALÉRIA DA SILVA
GARCIA
Comarca: Itaquaquecetuba
V. 1734
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REVELIA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DAS
ALEGAÇÕES
DE
FATO
FORMULADAS PELO AUTOR. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
DO
REVEL
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO NOS
AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 346 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
1, Diante do reconhecimento da revelia, as rés, que não
tinham patrono constituído nos autos, não precisavam ser
intimadas para se manifestarem sobre documentos que
foram apresentados ao longo da instrução.
2. Presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor e inexistindo prova em sentido contrário, é de
rigor a condenação das rés ao ressarcirmento do valor por
aquele desembolsado para pagamento de alugueis de
responsabilidade destas.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial
(págs. 119/121), complementada pela decisão dos Embargos de Declaração de
págs. 136/137, cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara
Cível da Comarca de Itaquaquecetuba, nos autos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais e materiais, julgou procedente o
pedido inicial para condenar “as rés na obrigação de fazer, assumindo as
dividas perante a concessionária de energia elétrica, referente aos débitos de
conta de energia elétrica do imóvel situado Rua Marcelino Fernandes -
instalação
no
150077562,
contas
referentes
aos
meses
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007050-17.2014.8.26.0278 - MPO
3
04,05,06,08,09,10,11/2012 e 01,02,03,05,07,08,09,10 e 11/2013, bem como,
condenar as rés na obrigação de fazer, assumindo a dívida perante a
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, referente aos débitos de impostos
da empresa Hebrom Comercio de Sucatas Ltda, sendo eles dos anos de 2006
a 2014, lançados no documento 25977, bem como das despesas arcadas pelo
autor para o encerramento da empresa no importe de R$ 500,00 (quinhentos
reais), conforme fls.28/30, e por fim, a condenação das Rés em repararem os
danos imateriais, consistente no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”
(pág. 136).
Segundo o autor, ora apelante, a sentença merece ser
parcialmente reformada, em síntese, porque as rés também precisam ser
condenadas ao ressarcimento dos valores que o requerente foi obrigado a
arcar nos autos da ação de cobrança 1001053-53.2014.8.26.0278. Salienta que
requereu na inicial a reparação dos danos materiais que viesse a sofrer em
referida ação e que, diante da revelia das requeridas, tal pretensão também
deve ser julgada procedente. Assim, espera o provimento do recurso para que
sejam as apeladas condenadas a ressarcirem ao apelante os danos materiais
sofridos por este nos autos 10001053-53.2014.8.26.0278, no valor de R$
20.000,00.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante
beneficiário da Justiça Gratuita (pág. 54).
Contrarrazões não apresentadas (pág. 153).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 157).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007050-17.2014.8.26.0278 - MPO
4
VOTO.
O recurso comporta provimento.
Como é possível verificar, a autor ingressou com a presente
demanda para que as rés fossem responsabilizadas e compelidas a assumir os
débitos decorrentes de sua inadimplência e pelos quais se responsabilizaram
após o desfazimento da sociedade que mantinha com a requerida Silvia, bem
como para ser ressarcido dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais
decorrentes do descumprimento do pactuado entre as partes.
As rés foram regularmente citadas (pág. 78), mas não
compareceram aos autos, deixando o prazo para defesa decorrer in albis.
Diante disso, o juiz adequadamente aplicou os efeitos da revelia, presumindo
assim verdadeiros os fatos alegados na inicial, e julgou procedentes os
pedidos deduzidos na inicial, com exceção da pretensão de ressarcimento pelo
prejuízo sofrido pelo autor em decorrência da ação de cobrança na
1001053-53.2014.8.26.0278, ao seguinte fundamento:
“No tocante ao pedido de ressarcimento do valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) do acordo realizado pelo
embargante na ação no 1001053-53.2014.8.26.0278 (fls.
79/86), quanto os valores dos alugueres, não obstante o
mesmo ter formulado pedido em sede de inicial, quanto a
eventual condenação na referida ação, certo é que, não
requereu a intimação das rés ao noticiar nestes autos a
realização de acordo feita naqueles, mesmo porque, procedeu
com a juntada de novos documentos, sobre os quais as
requeridas não foram intimadas a manifestarem-se, motivo
pelo qual, não é possível a condenação das mesmas nestes
autos neste tocante.” (págs. 136/137)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007050-17.2014.8.26.0278 - MPO
5
Contudo, com o devido respeito, não lhe assiste razão.
Como é cediço, é desnecessária intimação do revel que não
tenha advogado constituído nos autos, por força do artigo 3461 do Código de
Processo Civil, que estabelece que os prazos correrão normalmente, conforme
forem sendo publicados os atos decisórios.
No caso em análise, inclusive, verifica-se que, após a juntada
dos comprovantes dos pagamentos referidos na petição inicial, o MM Juiz
proferiu despacho ordenando que as partes especificassem as provas que
pretendiam produzir, "sob pena de se aceitar o resultado do julgamento
conforme estado do processo", o que foi devidamente publicado no órgão
oficial (págs 98/100 e 102), de tal modo que as requeridas tiveram
oportunidade para impugnar o ato do autor e não o fizeram. Não se pode
olvidar ainda que o revel, se resolve intervir, recebe o feito no estado em que
se encontra.
Sendo assim, não poderia o autor ser compelido a requerer a
intimação das rés sobre os documentos apresentados durante a instrução que
traziam pertinência com o pedido inicial. Ora, se as apeladas eram revéis, caso
decidissem ingressar no feito, teriam de tomar conhecimento do conjunto
probatório como até então fora desenvolvido, ou seja, do processo no estado
em que se encontrava.
Sendo assim, considerando a presunção de veracidade das
alegações de fato formuladas pelo autor e a falta de impugnação da declaração
1 Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do
ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em
que se encontrar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007050-17.2014.8.26.0278 - MPO
6
acostada às págs. 23/24, em que se verifica que foi desfeito o vínculo do autor
com a Empresa Hebrom Comércio de Sucatas Ltda, e que, a partir
18.09.2006, era de responsabilidade das apeladas as dívidas da empresa, bem
como de excluí-lo da condição de fiador do imóvel, locado pela Sra. Silvia, as
apeladas devem ser condenadas a ressarcir o montante de R$ 20.000,00, que
o postulante foi obrigado a arcar na ação judicial no
1001053-53.2014.8.26.0278 (fls. 79/86), em decorrência de alugueis não
pagos, pelas apeladas, de maio a novembro de 2013.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar as rés a ressarcir ao autor o valor de R$ 20.000,00, com
correção monetária a partir do desembolso, conforme Tabela Prática do TJSP,
e juros de mora de 1% a mês a partir da citação.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente
seria cabível na hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido,
rejeitado ou desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora